Tribunal: STF
Processo: HC 242614
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.970.697/PR, assim ementado:



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO À CORRÉ. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARÁTER PERMANENTE DA LAVAGEM DE CAPITAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CIRCULAÇÃO DOS RECURSOS EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEIOS PARA OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 9.613/1998. CARÁTER SOFISTICADO OU RUDIMENTAR DOS MÉTODOS UTILIZADOS. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MONTANTE LAVADO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A FRAÇÕES ESPECÍFICAS. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CAPITULAÇÃO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EMEDATIO LIBELLI. TERCEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO APLICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PREJUÍZO DA OFENDIDA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ.



    I - É inviável o pedido de equiparação do tratamento jurídico concedido à corré, na hipótese em que as condutas apuradas possuem gravidade distinta.



    II - In casu, a corré efetuou lavagem de capitais mediante duas operações bancárias que somaram R$ 500.000,00, ao passo que a agravante constituiu sociedade empresária, adquiriu veículo e recebeu depósitos que totalizaram R$ 1.402.016,50.



    III - Em virtude do caráter permanente da lavagem de dinheiro, é possível a aplicação da Lei n. 12.683/2012 às condutas que, embora iniciadas em 2008, só foram concluídas em 2013, isto é, após a entrada em vigor do referido diploma legal. Precedentes.



    IV - A aquisição de veículo e a utilização de sociedade empresária para a reciclagem de ativos são meios de operacionalizar a ocultação e a dissimulação dos recursos ilícitos, consoante previsto no art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998.



    V - No processo penal, os réus não se defendem da tipificação dada pelo Ministério Público, e sim dos fatos narrados na exordial acusatória. Por isso, admite-se que o julgador aumente a pena em razão de fatos que foram narrados na denúncia e comprovados durante o processo, mesmo que o órgão ministerial não tenha formulado o pedido de aplicação da majorante. Trata-se do instituto da emendatio libelli (art. 383 do CPP). Precedentes.



    VI - É inviável o reexame de fatos e provas para determinar se os mecanismos utilizados na lavagem de dinheiro eram sofisticados, conforme concluiu o Tribunal de origem, ou rudimentares, conforme alega a defesa. Incidência da Súmula n. 7, STJ.



    VII - Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.



    VIII - A quantificação da majorante do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998, se mostrou desproporcional por equiparar a conduta da agravante às ações de maior gravidade perpetradas pelo corréu. Fração reduzida para o mínimo legal e pena redimensionada para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.



    IX - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182, STJ.



    X - Na espécie, não foram adequadamente impugnadas as questões atinentes ao regime fechado e à responsabilidade solidária pelo prejuízo causado à ofendida.



    Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido (doc. 8, pp. 1-3).



    Nesta impetração, a defesa alega que:



    [...] , a reprimenda restou fixada em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias multa. A despeito da redução drástica da pena, de exatamente 03 (três) anos, a fundamentação para a manutenção do regime fechado manteve-se inalterada: as circunstâncias judiciais não autorizariam o abrandamento do regime. E assim se sucedeu.



    24. É ilógico pensar que sempre que as circunstâncias judiciais indicarem uma ou outra negativação de vetorial deverá o acusado iniciar o cumprimento em regime mais gravoso. Se assim o fosse, seria defeso a todos aqueles condenados por crimes diversos, cujas penas foram recrudescidas na primeira fase da dosimetria da pena, iniciar o cumprimento da pena no regime indicado no art. 33, parágrafo 2.º, do Código Penal.



    25. É por isso que, no caso concreto, é indispensável aferir se, de fato, as circunstâncias judiciais reclamam a imposição de regime extremo, mesmo com uma pena aplicada de 01 (um) ano e 06 (seis) meses abaixo do limite legal que torna obrigatória a fixação do regime fechado. E, indubitavelmente, não há justificativa para tratamento mais rigoroso. [...] (doc. 1, pp. 8-9).



    Nesse contexto, argumenta não ser possível manter o regime inicial fechado:



    [...] Primeiro, porque a diminuição da pena possibilitou, normativamente, regime mais brando; segundo, porque essa diminuição foi drástica, chegando próxima do patamar de 06 (seis) anos; terceiro, porque a primeira e principal circunstância judicial, a culpabilidade, foi afastada no caso vertente e; quarto, a condição de primariedade e de bons antecedentes, somados aos demais requisitos, possibilitam a imposição de regime semi-aberto, de modo que a fundamentação de que as circunstâncias judiciais não autorizam a alteração de regime não subsiste no plano estreito da realidade jurídica do caso concreto (doc. 1, pp. 10-11).



    Requer, ao final:



    a) a concessão de medida liminar com o fim de sobrestar o curso do processo originário e; b) seja concedida a ordem de habeas corpus, fixando regime de cumprimento de pena menos gravoso à paciente, em face dos requisitos normativos preenchidos na espécie (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Sobre o ponto suscitado nesta impetração, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional fechado:



    [...]



    Por outro lado, a causa de aumento de pena do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1998, deve ser atenuada para que não haja equiparação indevida entre a agravante e o corréu que praticou atos de maior gravidade. Em face disso, aplico a referida majorante no patamar mínimo e fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.



    Mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena devido às circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 3º, do Código Penal), consoante já exposto na decisão agravada (fls. 9.854-9.855), cujos fundamentos não foram devidamente impugnados (doc. 8, pp. 16-17).



    Entendo que a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF. Embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 6 anos e 4 meses de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do Código Penal, assim redigido:



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]  



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (grifei)



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022.



    Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008).



    IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que ‘o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’.



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E EM TESE VÁLIDOS. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência daquelas circunstâncias: Precedentes. 2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se pode dissociar o tópico referente à fixação do regime daquele que, precedentemente, justificara a fixação da pena acima do mínimo legal e ao qual se tem na sentença. 3. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento (RHC 97.670/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/2/2010).



    Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de desacato. Artigo 331 do CP. 4. Fixação do regime prisional semiaberto. 5. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justificaram a reprimenda mais severa. Ausência de violação ao princípio da individualização da pena. Inaplicabilidade do Enunciado 719. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 675.214 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/2/2013).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator